Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717202-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS SANFELICE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de indenização (contrato de gestão de investimentos – R$ 1.163.331,44), deferiu tutela de urgência para, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa LX HOLDING CORP, determinar o bloqueio de bens do agravante via Sisbajud e Renajud, no valor de R$ 347.526,00, bem como a anotação da existência da ação na matrícula de imóvel de sua propriedade. Alega, em síntese, que: 1) o agravado pretende receber valores decorrentes de um suposto contrato de investimento firmado com a empresa ré LX HOLDING CORP., suscitando, de forma leviana, questões estranhas ao presente feito, envolvendo o ex-Deputado Federal Luis Miranda, na clara tentativa de induzir este Juízo em erro; 2) ao contrário do que alega o agravado, a empresa LX Holding Corp encontra-se ativa, não havendo que se falar em qualquer abuso da personalidade jurídica (excesso de poder, abuso de direito ou violação de se estatuto) que possa caracterizar os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, impedindo assim, que as obrigações sejam estendidas aos seus sócios; 3) o foro competente para ajuizamento e discussão do contrato objeto da discussão é o Tribunal de Circuito do Condado de Miami-Dade, ou seja, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o sul do Distrito da Flórida, ou no domicílio do agravado (que, apesar de não trazer aos autos comprovante de residência, alega que reside Rua Comendador Orlando Stevaux, Parque Colonial, São Paulo/SP); 4) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos e a rescisão contratual se deu em 20/04/2018, de modo que a prescrição se verificou em 20/04/2023; 5) o bem penhorado nos autos é o único imóvel do agravante e serve como sua residência e de sua família, caracterizando-se como bem de família; 6) o agravado alega na inicial que sofreu um dano de U$80.000,00 (oitenta mil dólares), requerendo, na cotação atual (R$ 5,67), o equivalente a R$ R$ 450.976,00, que atualizados totalizam R$ 799.345,70, todavia, a cotação do dólar americano à época das transferências (08/09/2017 e 14/11/2017) era de R$ 3,09 e R$ 3,28, respectivamente, o que configura enriquecimento ilícito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “(...) b) Conhecer e dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformar a decisão agravada para, no mérito indeferir a tutela de urgência, tendo em vista a: (i) a inexistência dos pressupostos mínimos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa LX HOLDING CORP, retirando os sócios do pólo passivo da demanda; ii) a incompetência de foro presente, diante da celebração do contrato no exterior com empresa com sede fora do país, a demanda deve ser proposta no Tribunal do Condado de Miami, ou caso não seja o entendimento, proposta no domicílio que o Agravado alega residir, qual seja, na Comarca de Barueri/SP; (iii) a evidente prescrição da cobrança judicial da dívida, tendo em vista que a rescisão do Contrato de Gestão se deu em 20/04/2018, prescrevendo em 20/04/2023; (v) a impenhorabilidade do único bem imóvel do Agravante, lugar onde reside sua entidade familiar, notadamente amparado pela Lei 8.009/90 e pelo entendimento deste eg. Tribunal e do C. STJ; c) Alternativamente, caso as preliminares suscitadas não sejam acolhidas e o Contrato de Gestão seja considerado legítimo, deve-se adotar como base o valor do dólar na data em que foi realizado o depósito, razão pela qual não se deve considerar os valores pleiteados pelo Agravado, que utilizou a cotação atual de R$5,67. (...)” Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto às alegações de incompetência, prescrição, impenhorabilidade de bem de família, bem assim quanto à cotação do dólar a ser considerada para fins de eventual indenização, uma vez que essas matérias não foram objeto da decisão agravada, configurando supressão de instância, ainda que algumas delas sejam de ordem pública. Confira-se: “(...) 1. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1946269, 0734220-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) “(...) 2.3. A preliminar de incompetência suscitada nas contrarrazões não foi aventada na origem, tampouco na decisão agravada. 2.4. Logo, incabível a análise de pedido e argumentos novos, ainda não examinados no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...)” (Acórdão 1956935, 0722434-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Por sua vez, quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) É caso de concessão parcial da tutela provisória, pois há precedente específico do TJDFT que enfrentou o tema, a caracterizar a probabilidade do direito, pois o autor comprovou documentalmente o valor investido, a recusa em devolver o valor, o encerramento irregular das atividades fora do país. Em relação ao risco de dano ou ineficácia do provimento, também se divisa a sua presença, porquanto há inúmeras ações de investidores sobre a mesma operação financeira e indícios de que os demandados não honram as obrigações pactuadas, sem mencionar que em outros processos não foram localizados bens disponíveis para fazer frente aos cumprimentos de sentenças. Contudo, não é possível o deferimento com a extensão pretendida e no valor indicado, pois havendo indícios de operação fraudulenta à margem da legislação brasileira, o objeto do contrato aparentemente é nulo e com indícios de pirâmide financeira, de modo que os dividendos prometidos ficam sub judice, mas a tutela alcança apenas o valor investido com as devidas correções (R$ 347.526,00 – ID 224916926), sendo relevante já pontuar que em 1 de fevereiro 2019 o autor já buscou o resgate do investimento (ID 231196580 - termo de resgate). Não é hipótese ainda de suspensão de passaporte ou de CNH dos réus. O deferimento de tais medidas deve aguardar a prolação de sentença e a formação de título executivo judicial e ainda a total ausência de bens penhoráveis, assim como análise da conduta processual do devedor, de modo que a medida não se mostra cabível nesta fase processual, sendo excepcional em regra. Também não é caso de pesquisa de bens em geral, devendo alcançar apenas Sisbajud, o imóvel indicado e bloqueio de transferências de veículos via Renajud, sendo que não há prova de que os demandados são proprietários dos veículos indicados, devendo aguardar a pesquisa a ser realizada nos sistemas conveniados. Com efeito, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, consoante precedentes de outas Varas Cíveis de Brasília e da Corte Revisora, respondendo os sócios pelo encerramento irregular das atividades de empresa sediada no exterior e com indícios de operações mediante fraude no Brasil para lesar consumidores e investidores. (...)” No caso, ao contrário do que alega o agravante, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, não há necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, bastando que ela constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, a teor do art. 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. (...) (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” E, em se tratando de empresa sediada no exterior, e diante da informação constante da decisão agravada de que “há inúmeras ações de investidores sobre a mesma operação financeira e indícios de que os Réus não honram as obrigações pactuadas, sem mencionar que em outros processos não foram localizados bens disponíveis para fazer frente aos cumprimentos de sentenças”, justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para alcançar seus sócios. Sobre o tema, inclusive, há precedente desta 4a Turma Cível envolvendo a mesma empresa ré em idêntica situação: “(...) 8 – Mérito. Nulidade do contrato. Responsabilidade dos sócios. A atividade de ofertada pública de investimentos em contrato coletivo realizada pelos réus, com promessa de participação nos lucros, cujo rendimentos advém do esforço do empreendedor, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, na forma do art. 2o, inciso IX, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976. No caso dos autos, os réus utilizavam de empresa sediada no exterior para captação de investidores, com a falsa promessa de retornos maiores que a média de mercado, o que se enquadra na vedação legal (art. 166, II, do Código Civil) 9 – Desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que a personalidade da pessoa jurídica for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, atraindo a responsabilidade dos sócios/administradores (art. 28, § 5o do CDC). (...)” (Acórdão 1839844, 0705694-31.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator